Tribunal: TJMT
Processo: 1007302-45.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007302-45.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FATIMA BARROS NASCIMENTO CORSINO - CPF: 537.685.901-00 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1007302-45.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
–COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrentes:

FATIMA BARROS NASCIMENTO CORSINO E BANCO BRADESCO
S/A

Recorridas:
FATIMA BARROS NASCIMENTO CORSINOS E BANCO BRADESCO
S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 13 à 17/09/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AOS DADOS CONTIDOS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO. INDICAÇÃO DA CONTA CORRENTE EM QUE DEBITADO O VALOR DA FATURA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrido

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção

ao crédito.

2.
Via de regra, as simples telas sistêmicas/faturas retiradas das telas dos próprios computadores das empresas não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

3. A instituição bancária trouxe cópia das faturas do cartão de crédito, demonstrando que a tarjeta fora utilizada pelo consumidor, sendo que houve o adimplemento das faturas mediante débito em conta corrente, qual seja:

c/c: 0037035-5 da Agência 1263
. Em nenhum mom
ento a consumidora negou ser o titular da referida conta bancária, mesmo tendo se manifestado nos autos após a juntada dos aludidos documentos pela instituição financeira.

4. O comportamento das partes tem grande relevância durante o desaguar processual, servindo de baliza para o julgador verificar a (in)observância do princípio da boa-fé objetiva. No caso, a apresentação de teses genéricas, furtivas, aliadas à ausência de impugnação específica quanto aos documentos e argumentações apresentados pela instituição bancária, conduzem à conclusão de que as alegações autorais são inverossímeis.

5. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

6. Sentença reformada.

7. Recursos conhecidos e provido da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrente/Recorrida
FATIMA BARROS NASCIMENTO CORSINO
postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência dos débitos noticiados na exordial e condenação da empresa
bancária na obrigação de fazer a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a
o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a Recorrente/Recorrida
FATIMA BARROS NASCIMENTO CORSINO pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sugerindo a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a Recorrente/Recorrida BANCO BRADESCO S/A

pela reforma da
sentença, a fim de que seja
afastado o dano moral,
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem,
por
considera-lo
exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID’s
95273952) a Recorrida Banco Bradesco S/A volveu ao mesmo argumento exposto por ocasião da apresentação as suas respectivas razões recursais.

A Recorrida FATIMA BARROS NASCIMENTO CORSINO não apresentou contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021